Tribunal: STF
Processo: HC 51955
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TEREM SIDO
SUBSCRITAS POR ESTAGIARIO A DEFESA PREVIA E AS ALEGAÇÕES FINAIS E
POR NÃO TER SIDO OUVIDA TESTEMUNHA ARROLADA. PECAS QUE TERIAM SIDO
FALSIFICADAS PARA JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO DO "HABEAS CORPUS". PEDIDO
INDEFERIDO.